Tribunal: STF
Processo: AI 277552
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E
 TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
 PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO.
1.      A agravante não conseguiu abalar os fundamentos da decisão que
, na instância de origem, negou
seguimento ao R.E., nem os da ora agravada, que a manteve.
2.      Na verdade, não se focalizou, no aresto do Tribunal Superior
 do Trabalho, questão constitucional
que pudesse ser reexaminada em R.E.
3.      De resto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
 Federal, no sentido de não admitir em R.E.,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
 interpretação ou aplicação e mesmo inobservância
de normas infraconstitucionais, inclusive as de ordem processual.
4.      Agravo improvido.